Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. VERSÕES HARMÔNICAS. LAUDO PERICIAL.

1. A declaração da vítima em juízo, aliada ao depoimento de testemunha, desde que coerentes e firmes entre si, se prestam a manter a condenação.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do estelionato, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo se prestada de forma segura e corroborada pelas demais provas, inclusive pelo laudo pericial.

3. Recurso conhecido e não provido.